Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO EQUIVOCADA DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária. O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para inclusão de indicação de depositário fiel, o que não foi atendido, resultando na extinção do processo. O apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando a desnecessidade da indicação de depositário fiel para a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de indicação de depositário fiel para a propositura da ação de busca e apreensão é necessária; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito foi correta à luz dos dispositivos aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alienação fiduciária em garantia constitui contrato que confere ao credor o direito de reaver o bem, em caso de inadimplemento, por meio da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n.o 911/69. Os artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 exigem apenas o contrato de alienação fiduciária e a notificação do devedor para comprovação da mora, não havendo previsão legal que exija a indicação de depositário fiel na petição inicial.
O Código de Processo Civil (art. 321) prevê a possibilidade de emenda da inicial em caso de defeitos sanáveis, mas a determinação de emenda no caso em análise foi equivocada, pois a legislação aplicável à alienação fiduciária não exige a indicação de depositário fiel.
Precedentes deste Tribunal confirmam que a ausência de indicação de depositário fiel não justifica o indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão, desde que preenchidos os requisitos documentais exigidos pelo Decreto-Lei n.o 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
A indicação de depositário fiel não é requisito legal para a propositura de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme o Decreto-Lei n.o 911/69.
A ausência de indicação de depositário fiel não configura defeito na petição inicial capaz de justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 319 e 320; Decreto-Lei n.o 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1345453, 07012815920208070007, Rel. ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, j. 1/6/2021; Acórdão 1301054, 07041265820208070009, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 11/11/2020.